Tribunal: STF
Processo: RHC 59581
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
DENUNCIA. ARGÜIÇÃO DE INEPCIA REPELIDA PORQUE, DE SEUS TERMOS,
RESULTA CLARA A ACUSAÇÃO DE CO-AUTORIA DE HOMICIDIO QUALIFICADO DA
QUAL FOI CHAMADA A RE A DEFENDER-SE.
AS IMPERFEIÇÕES EVENTUAIS DA DENUNCIA PODEM SER SUPRIDAS A TODO
TEMPO, ART. 569 DO CPP.
RHC IMPROVIDO.